Tribunal: TJDFT
Processo: 0748382-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748382-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO JESUS PINHEIRO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. A parte autora requer inicialmente a concessão da gratuidade da justiça, com a dispensa do depósito legal. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Da análise dos autos de referência, verifica-se que não foi agraciada com o benefício. Além disso, não há, em princípio, indicativo de que seja realmente hipossuficiente. Assim, sendo servidor, empregado, pensionista ou aposentado, deve colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; e, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher as custas e o depósito, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator